Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-92.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1013985-15.2020.8.11.0041, movida em face de EDSON BATISTA FELIX SILVA, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo executado.

Em breve síntese, o recorrente aduz que Em consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal, é possível verificar que o agravado recebe reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, prevista na Lei Federal nº 10.559/2002, no valor mensal de R$22.176,00 (vinte e dois mil, cento e setenta e seis reais) e que recebe, da Prefeitura de Cuiabá/MT, pensão por morte no valor mensal de R$10.705,76 (dez mil, setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos), portanto, no caso em tela estamos diante de hipótese que autoriza a relativização de tal previsão legal.

Assevera que a penhora de 30% dos rendimentos do agravado em nada irá interferir na sua dignidade, pois ainda lhe sobraria a quantia de R$23.017,23 e, na hipótese, há claros indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor com a resistência injustificada em adimplir a dívida cobrada nestes autos.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal até a integral satisfação do crédito. No mérito, pede a confirmação da decisão.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 143903188.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso vertente, o agravante busca a satisfação do seu crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado Refinanciamento - nº 360.496.557, emitida em data de 11.01.2019, no valor de R$250.896,66 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

O saldo exequendo inserido na exordial perfaz a quantia de R$245.587,15 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado, que é servidor público, insurgindo-se contra tal decisão a ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia do presente recurso se restringe à possibilidade de penhora de 30% dos valores recebidos pelo agravado até o pagamento integral da dívida, para fins de pagamento de crédito não alimentar.

Pela dicção do disposto no inciso X, art. 7º, CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, pois destina-se ao sustento deste e de sua família,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;"

O artigo 833, CPC, dispõe sobre as rendas impenhoráveis. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Com efeito, a norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, de fato, evoluiu no sentido do reconhecimento da excepcional possibilidade de proceder-se à penhora de parte da verba considerada alimentar, inclusive para dívidas não alimentares.

Todavia, tal mitigação se trata de medida excepcional, ou seja, deve ser adotada tão somente em situações nas quais não haja outra forma de satisfação do crédito, bem como se demonstrada a possibilidade de penhora mensal de valores sem prejuízo da subsistência do devedor e de sua família.

Portanto, antes do deferimento da medida excepcional de relativização da penhora de salário é importante a realização das diligências ordinárias de buscas de bens em nome dos devedores e que estas sejam infrutíferas. Além disso, não se pode falar em preferência na ordem de penhora por equiparação a dinheiro (CPC, 835, inc. I), uma vez que não se confundem e a regra é a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Atente-se que, na execução, existindo mais de uma forma para satisfação do crédito executado deve ser observado o meio menos gravoso ao devedor, nos termos do artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tal como restou consignado na decisão recorrida, foi determinado que o exequente deverá indicar bens passíveis de penhora.

Desse modo, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10077984620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCONTO NÃO PREJUDICARÁ A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – O art. 833, caput e inciso IV, do CPC, prevê que os vencimentos, subsídios, salários e as remunerações, são absolutamente impenhoráveis, uma vez que se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família, encontrando-se a quantia coberta pelo manto da impenhorabilidade devido a sua natureza salarial. 2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares ( REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. Ou seja, a flexibilização só se mostra possível quando as provas dos autos demonstrarem, de forma concreta, que o bloqueio não prejudicará o sustento do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos. 3 - Constou do acórdão que a jurisprudência daquela corte “vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”. 4 - Ademais, vem à tona ainda, que o acórdão do STJ dispôs que, que em situações como a analisada, é necessário harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, o que deve ser feito analisando as provas dos autos.” (TJ-MT - AI: 10103051920188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023